Tribunal: CARF
Processo: 11080.727841/2015-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.727841/2015-26
ACÓRDÃO
2002-008.933 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AIRTON N CARDOSO E CIA LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INDÉBITOS PARA
LIQUIDAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA ALHEIA À LIDE. RECURSO
INEPTO.
É inepto o recurso que não contrapõe as razões do lançamento ou do
acórdão recorrido. A alegação de existência de créditos que extinguiriam o
débito lançado por meio de compensação é matéria afeta à liquidação do
crédito tributário, e não à sua constituição, sendo, portanto, questão alheia
à lide.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO FISCO.
INFRAÇÃO.
É procedente a multa aplicada quando o contribuinte, regularmente
intimado, deixa de atender ao Fisco, quanto à solicitação de documentos e
informações relacionados ao tributo fiscalizado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, somente da alegação acerca do descumprimento da
obrigação acessória, e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.933 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727841/2015-26
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo é integrado pelos seguintes autos de infração:
- auto de infração de obrigação principal – AIOP Debcad 51.076.879-2: exigência
da contribuição dos segurados nas competências 13/2012 e 13/2013 (décimos terceiros salários);
- auto de infração de obrigação acessória – AIOA Debcad 51.076.874-1: aplicação
de multa por ter a empresa, embora intimada a fazê-lo, deixado de apresentar documentos e
esclarecimentos de interesse da fiscalização.
De acordo com o Relatório do Procedimento Fiscal - RPF (e-fls. 73 a 79), a autuada,
optante pelo Simples Nacional de 16/09/2010 até 31/12/2014, não apresentou as Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIPs para as
competências objeto do lançamento (13/2012 e 13/2013).
Segundo o Fisco, o sujeito passivo deixou de informar nas referidas competências os
segurados empregados relacionados na Planilha I de fl. 115, cujas informações foram obtidas por
meio de consultas aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, tais como Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS e
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ.
A autoridade lançadora informou ainda que não consta no conta corrente da
empresa os recolhimentos relativos às referidas competências.
Quanto ao AIOA, relata-se que a lavratura foi motivada pelo fato de o sujeito
passivo ter deixado de apresentar o Livro Caixa e Livro de Registro de Inventário, bem como não
haver informado se está discutindo judicialmente tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Foram arrolados como devedores solidários pessoas jurídicas integrantes do mesmo
grupo econômico que o autuado e os sócios da empresa.
Contra os lançamentos, foi apresentada impugnação na qual, em síntese, alegou-se:
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.933 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727841/2015-26
3
- é improcedente o auto de infração por descumprimento de obrigação acessória,
posto que apresentou todos os documentos solicitados pela Receita Federal durante todo o
período de fiscalização, conforme o termo de devolução de documentos lavrado pela própria
autuante;
- não é obrigado a possuir contabilidade/;
- quanto à autuação decorrente do descumprimento de obrigação principal, esta
deve ser extinta, uma vez que possui valor expressivo de crédito para fins de compensação,
decorrente de retenções de contribuições previdenciárias.
A DRJ em Ribeirão Preto/SP, mediante o Acórdão 16-61.911 (e-fls. 176 a 182),
julgou improcedente a impugnação. Eis a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2012 a 31/12/2013
APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito do requerente fazê-lo em outro momento processual.
PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
A extinção do crédito tributário através de eventuais créditos do contribuinte
obedece a rito administrativo próprio junto a Receita Federal do Brasil. A
Delegacia de Julgamento carece de competência para, em sede impugnação de
Auto de Infração, conhecer do pedido de compensação
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. EFEITO INCONTROVERSO DOS TERMOS DE SUJEIÇÃO
PASSIVA LAVRADOS.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida
aquela que não tenha sido expressamente contestada pela impugnante, nos
termos da legislação processual tributária.
Cientificada do acórdão da DRJ pelo edital de e-fls. 208, com data de ciência em
27/09/2016, a Contribuinte já havia interposto o recurso voluntário de e-fls. 210 a 213, em
09/09/2016 (e-fl. 214).
No apelo, são reproduzidos os argumentos já apresentados por ocasião da
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.933 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727841/2015-26
4
O recurso é tempestivo. Entretanto, dele não conheço da alegação de que o débito
seria indevido em razão da suposta existência de valores a compensar. Isso porque a questão não
compõe a lide, já que a compensação se refere à fase de liquidação do crédito tributário, e não à
sua constituição, que é o que se discute nestes autos. Como se não bastasse, o recorrente não fez
prova de nenhum dos alegados créditos.
É certo que se possui créditos poderá, nos termos da legislação aplicável e
respeitado o prazo prescricional, pleitear a compensação na via adequada, carecendo, este
colegiado, de competência para análise de pedidos de compensação fora do âmbito do litígio.
A rigor, o recorrente não contestou o lançamento da obrigação principal, Debcad no
51.076.879-2, correspondente à contribuição dos segurados sobre o 13o salário dos anos de 2012
e 2013, limitando-se a alegar que teria créditos suficientes para liquidar o débito. Portanto, em
relação a esse auto de infração o recurso é inepto e não pode ser conhecido.
Registre-se que os responsáveis solidários não apresentaram impugnação e nem
recurso, embora devidamente intimados.
A única matéria conhecida é, pois, a relativa ao descumprimento da obrigação
acessória.
Em relação ao lançamento da multa por não atendimento a intimação, Debcad no
51.076.874-1 (CFL 38), o recorrente alegou que apresentara todos os documentos exigidos, como
comprovaria o termo de devolução de documentos. Ademais, por não estar obrigado à
escrituração contábil, não teria que apresentar os documentos exigidos.
Sem razão, o recorrente. As exigências não atendidas das intimações foram: Livro-
Caixa, Livro de Registro de Inventário e informação sobre a existência de demanda tributária
judicial em relação a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. O § 2o do
art. 26 da lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, obriga as microempresas a
manterem escrituração em Livro-Caixa e o § 4o do mesmo artigo estabelece que as microempresas
deverão atender às obrigações acessórias instituídas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional –
CGSN que, por sua vez, instituiu a obrigatoriedade do Livro de Registro de Inventário por meio do
inc. II do art. 61 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, vigente à época dos fatos.
Ademais, o termo de devolução não faz nenhuma menção ao Livro-Caixa ou ao
Livro de Registro de Inventário.
Conclusão
Voto por conhecer em parte do recurso, conhecendo somente da alegação acerca
do descumprimento da obrigação acessória, e, na parte conhecida, por negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.933 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727841/2015-26
5

Fl. 223
DF CARF MF
Original